Tribunal: TJBA
Processo: 8059502-10.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA GV/AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8059502-10.2023.8.05.0000, da Comarca de Itabela Impetrante: Dr. Alessandro Moura dos Santos, Defensor Público Paciente: Uemerson Oliveira de Jesus Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Processo de origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8001207-35.2023.8.05.0111 Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 09.11.2023. DECRETO PREVENTIVO PROFERIDO, EM 13.11.2023, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. DESCREVE A DENÚNCIA, QUE EM 09.11.2023, POR VOLTA DAS 10H, NA RUA MIRABELA, BAIRRO BANDEIRANTES, NA COMARCA DE ITABELA/BA, UMA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR REALIZAVA RONDA NA REGIÃO, QUANDO O PACIENTE TERIA TENTADO EMPREENDER FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. AO SER ABORDADO, FOI ENCONTRADO EM SEU PODER UM REVÓLVER CALIBRE 38, ACOMPANHADO DE SEIS CARTUCHOS MUNICIADOS, 14 (QUATORZE) BUCHAS DE MACONHA E QUANTIA DE R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) EM ESPÉCIE. ADEMAIS, EM FRENTE À RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADA ESCONDIDA UMA CAIXA CONTENDO 12 (DOZE) BUCHAS DE MACONHA E 02 (DOIS) CARTUCHOS CAL. 38”. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE DO PACIENTE AFERIDA NAS CIRCUNTÂNCIAS DE SUA PRISÃO, POIS FLAGRANTEADO EM PODER DE PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, ALÉM DE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, QUE, A PRINCÍPIO, INDICAM A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059502-10.2023.8.05.0000, em que figura como paciente UEMERSON OLIVEIRA DE JESUS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)